Tribunal: TJDFT
Processo: 0742401-84.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR – INÉPCIA RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. DANOS MATERIAIS – LUCROS CESSANTES DEVIDOS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização proposta contra o DISTRITO FEDERAL, postulando a condenação do réu no pagamento de R$ 39.424,21, a título de danos materiais (lucros cessantes), e de danos morais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos condenando o DF a pagar o valor de R$39.424,21 pelos danos materiais e o valor de R$ 3.000,00, a título de dano moral.
2. O Distrito Federal apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
3. Preliminar - inépcia. Em contrarrazões, a parte autora suscitou preliminar de inépcia da peça recursal, por violação ao princípio da impugnação específica. No entanto, é possível identificar no recurso relação lógica com os fatos narrados na inicial e com os fundamentos da sentença recorrida, de forma a evidenciar o confronto de teses e, por conseguinte, a observância ao princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, III, CPC. Preliminar de inépcia da peça recursal, por ausência de impugnação específica, suscitada em sede de contrarrazões, rejeitada.
4. Na inicial, o autor narrou que participou de curso oferecido pela Caixa Escolar – Escola Técnica de Brasília - e em 09.03.2021 entregou seu relatório de estágio e finalizou seu curso, sendo-lhe informado que o diploma seria entregue no prazo máximo de 120 dias. Contudo, ao chegar à secretaria da Instituição de Ensino do réu, foi informado de que o diploma não estava pronto e que não tinha previsão para que ele ficasse pronto porque a secretaria da escola não estava funcionando. Afirmou que, decorrido vários meses, não obteve o diploma, o que lhe causou danos materiais, porque foi impedido de ser promovido/enquadrado no cargo de eletricista e receber a gratificação correspondente, o que aumentaria seu salário em 53%.
5. Conforme prevê o artigo 37, § 6°, da Constituição Federal de 1988: “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
6. No caso concreto, comprovada a responsabilidade civil do Estado quanto à omissão em emitir o diploma do autor, é cabível a indenização por lucros cessantes. A parte autora comprovou que concluiu o curso em 18 de março de 2021, conforme documento de ID 43675650, pág.8. Em que pese o Distrito Federal ter afirmado que em 27.05.2021 confeccionou o Histórico Escolar e a Declaração de Conclusão de Curso, documentos que garantiria ao autor a sua inscrição no registro profissional e, consequentemente, a promoção em sua carreira, o autor afirmou que não conseguiu sua inscrição em razão da falta da publicação no Diário Oficial da conclusão do curso e da ausência do diploma, conforme fazem prova os documentos de ID n. 43676067.
7. A publicação e a confecção do diploma só ocorreu em abril de 2022, conforme reconhecido pelo próprio Distrito Federal em seu recurso inominado, fatos informados ao autor em junho de 2022, razão pela qual correta a sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais (lucros cessantes) pelo valor que o autor deixou de auferir entre julho de 2021, data que o diploma deveria ter sido entregue, e julho de 2022, quando o autor conseguiu a promoção e a gratificação em sua carreira.
8. Quanto aos valores dos danos materiais/lucros cessantes, imperioso ressaltar que o Distrito Federal não impugnou os requeridos na inicial. O autor colacionou o contracheque e informou o percentual que incidiria sobre o seu salário caso tivesse obtido o diploma a tempo e modo, desincumbindo-se e seu ônus processual, devendo o valor fixado na sentença ser mantido.
9. Dano moral. A falha na prestação do serviço (demora na omissão do diploma), no caso concreto, exorbita a esfera do mero aborrecimento e atinge os atributos da personalidade da parte autora, que ficou por meses sem saber a data em que o diploma lhe seria entregue, o que só foi feito após o autor ingressar com ação judicial, de forma a subsidiar a reparação dos danos morais (CF, Art. 5o, V e X) proporcionalmente fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais) - valor irretocável, uma vez ausente ofensa à proibição de excesso.
10. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. O DF é isento de custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrente, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
12. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n.9099/95.